Tribunal: TJPA
Processo: 0803542-60.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803542-60.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIL CARNEIRO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DEFERIDO SOB CONDIÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO À UNIDADE PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prisão domiciliar prevista no art. 117, da LEP, é adequada para condenados acometidos de doença grave, em razão do princípio da isonomia e de forma humanitária, quando demonstrada, inequivocamente, a necessidade de especial tratamento de saúde ao apenado, que não possa ser administrado no local onde ele esteja preso;

2. No caso concreto, os documentos carreados aos autos não demonstram que o agravante esteja em situação de risco ou em tamanha gravidade que justifique o não retorno a unidade prisional a fim de ser submetido a exames pela equipe médica do sistema prisional;

3. Agravo não provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Agravo em Execução Penal e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por EDIL CARNEIRO DA SILVA, através do i. advogado Dr. MARIO JOSÉ SANTOS DA ROCHA, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Abaetetuba/PA, que condicionou o deferimento de eventual renovação do benefício da prisão domiciliar à avaliação de equipe de saúde da Casa Penal a ser efetuada após o recolhimento do reeducando, a fim de que esta informe se a continuidade do tratamento poderá ser realizada intramuros, Id. 8663369 – fls. 17/18.

Nas razões recursais, Id. 9896568 – fls. 20/27, defende que a decisão agravada merece reforma, pois no seu entender não foram considerados pela magistrada
a quo
os laudos anexado que comprovam o quadro clínico que ocasionou sequelas permanentes, que fazem o apenado depender da ajuda de terceiros para suprir suas necessidades básicas

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, o agravante exorta o sólido senso de justiça que permeia todas as decisões proferidas por esta Colenda Turma, para requerer a suspensão da condição imposta pela magistrada da Vara de Execução Penal, na Decisão ora agravada, para a análise de futuro pedido de prorrogação do benefício de prisão domiciliar, segundo a qual deverá primeiramente o apenado ser recolhido ao cárcere para então ser avaliado e tratado apenas pela equipe médica da casa penal.
” <sic>

Nas contrarrazões, o Ministério Público defende o improvimento do recurso, Id. 8663369 - fls. 40/43.

Conclusos ao juiz
a quo
que manteve na íntegra a sua deliberação, Id. 8663369 – fl. 44.

Instada a se pronunciar, a D. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, Id. 8969327.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo em Execução Penal, porém adianto que a pretensão não merece acolhimento.

Explico.

Sobreleva assinalar, em primeiro lugar, que o agravante foi condenado pela prática de crime de tráfico de drogas e cumpre a pena
atual de nove (9) anos e onze (11) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo iniciado o seu cumprimento no dia 10.06.2017
.

Dado início ao cumprimento da sentença, considerando o estado de saúde do reeducando, fora-lhe concedida, sucessivas vezes, a prorrogação do benefício de prisão domiciliar para tratamento de saúde, sendo prorrogado pela última vez por mais 02 meses, com término na data de 04/02/2022, sob a condição de nova prorrogação somente após o seu recolhimento à casa penal, a fim de ser reavaliado por equipe médica do sistema prisional, conforme os seguintes argumentos abaixo colacionados,
verbis
:

“O apenado cumpre pena carcerária atual de nove (9) anos e onze (11) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo iniciado o cumprimento em 10.06.2017.

Durante o cumprimento da pena, em 21.05.2018, teve deferida prisão domiciliar humanitária, que restou prorrogada até 28.05.2019.

Em 29.05.2019, novo pedido de prorrogação domiciliar humanitária restou indeferido, nos seguintes termos:

“EDIL CARNEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, requereu a prorrogação de sua prisão domiciliar por 90 (noventa) dias, eis que ainda se encontra em tratamento de moléstia denominada Hanseníase Multibacilar e que deveria retornar ao cárcere até o dia 04/02/2022.

Não apresentou laudo médico sob a justificativa de e tratar de tratamento prolongado e por tempo indeterminado, sendo as avaliações clínicas realizadas em consultas ambulatoriais especializadas semestrais, tendo sido a próxima,

agendada para a data de 21/03/2022, portanto, posterior à data determinada pelo Juízo para que retorne à casa penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, ante o longo período em que se encontra em gozo do benefício de prisão domiciliar, bem como pelo fato de que não apresentou nenhum documento novo, comprovando a necessidade de manutenção do benefício.

Vieram os autos conclusos.

Em que pese a manifestação do Ministério Público, entendo que, apesar de o último laudo médico afirmar que o apenado se encontra com a saúde estável, consta, também, que o requerente apresenta sequelas motoras e dependente de terceiros para deambular, DEFIRO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 60 (sessenta) DIAS, prazo suficiente para a realização da próxima consulta especializada do apenado, devendo o reeducando apresentar laudo médico que comprove o tratamento objeto da autorização.

Deve o apenado retornar à casa penal até o dia 02/04/2022.

Ressalto que a renovação do benefício dependerá de avaliação a ser realizada após o recolhimento do reeducando ao cárcere, pela equipe de saúde da casa penal, informando se a continuidade do tratamento poderá ser realizada intramuros.” <sic>

Da análise dos autos, entretanto, constata-se que não existe nenhum documento contemporâneo à data da decisão recorrida, no sentido de viabilizar a comprovação que o reeducando não teria condições de se recolher ao cárcere para ser submetido a exame pela equipe de saúde do sistema prisional.

Tanto o laudo pericial, Id. 8663369 – fl. 04, como as receitas médica, Id. 8663369 – fls. 05/07, datam do ano de 2019 e referem à
moléstia denominada Hanseníase Multibacilar
, não havendo neles evidências de impossibilidade do cumprimento da determinação de recolhimento ao cárcere para ser submetido a avaliação do seu estado de saúde, conforme determinado pelo magistrado
a quo.

Por último, cumpre ressaltar, que a prisão domiciliar contida no art. 117, II, da LEP, autoriza, excepcionalmente, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda em domicílio, a possibilidade do deferimento, na qualidade de humanitária, quando demonstrada, inequivocamente, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado esteja preso, o que não ocorreu,
in casu.

O raciocínio ora esposado guarda sintonia com a jurisprudência:

INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À PRISÃO DOMICILIAR, CONFIGURANDO FALTA GRAVE E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A IMPOSSIBILIDADE DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL, A DECISÃO GUERREADA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - EP: 00257293220178140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 15/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/01/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ALEGADA INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (DIABETES). CUIDADOS MÉDICOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...).

2. Por outro lado, embora comprovado pelos impetrantes que o paciente é portador de diabetes, não ficou demonstrado a ausência de tratamento do paciente no estabelecimento prisional onde se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 683328 AM 2021/0239335-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 17/04/2023